Tribunal: TJDFT
Processo: 0702943-74.2023.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-02-08

Ementa:
Órgão 1a Turma Cível Classe Agravo de Instrumento Processo n. 0702943-74.2023.8.07.0000 Agravante José Maria Alves Silva Agravado Marcelo José Franca Rosa, José Oswaldo Rodrigues e F.J. Instalações e Montagens Ltda. Relatora Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por José Maria Alves Silva contra decisão proferida pelo juízo da 1a Vara Cível de Taguatinga (Id 146650102 do processo de referência), que, no cumprimento de sentença n. 0707479-20.2017.8.07.0007, proposto pelo ora agravante em desfavor de Marcelo José Franca Rosa, José Oswaldo Rodrigues e F.J. Instalações e Montagens Ltda., indeferiu o pedido de pesquisa reiterada ao SisbaJud, nos seguintes termos: Trata-se de cumprimento de sentença suspenso pela execução frustrada no qual o credor requer a reiteração da penhora online de forma reiterada por 60 (sessenta) dias nos termos do pedido id. 144277584. Já constou pesquisa protocolizada no SISBAJUD, sem sucesso, sob o protocolo no 20220012411732 lançada de 25.10.2022 a 10.11.2022, conforme anexo. O período, que acoberta o fim de um mês e o início de outro, é suficiente para a busca de ativos, o que não se deu pela inexistência de movimentação financeira pelo devedor. Por tal razão indefiro a reiteração da consulta, ausente qualquer indício de alteração patrimonial da parte. Anote-se, em complemento, que a pesquisa reiterada tem limite de 30 (trinta) dias. Nestes autos já foram realizadas diversas diligências com o intuito de localizar bens penhoráveis, sem êxito. Assim, com fundamento no art. 921, inciso III, §1o do CPC, suspendo o cumprimento de sentença pelo prazo de 1 (um) ano, a partir da publicação desta decisão no DJE, durante o qual se suspenderá a prescrição. Decorrido o prazo supra sem manifestação da parte credora, começará a correr automaticamente o prazo de prescrição intercorrente, passando a incidir a regra disposta no §2o do mesmo artigo. Em se tratando de cobrança de aluguel (id. 78389203), incidirá o prazo de 3 anos, previsto no art. 206, § 3o, inciso I, do Código Civil. Saliento que a providência não enseja qualquer prejuízo processual às partes, na medida em que o feito poderá prosseguir, a requerimento da parte credora, por petição instruída com documentos que demonstrem a existência de bens penhoráveis. Fica mantida a data da publicação desta decisão, para contagem dos prazos previstos no art. 921, §§ 1o e 2o, do CPC, caso não sejam localizados bens da parte devedora ou o executado, ainda que realizadas diligências infrutíferas. Transcorrido o prazo de suspensão, devidamente certificado, remetam-se os autos ao arquivo provisório. Com o decurso do prazo da prescrição intercorrente, intimem-se as partes para se manifestarem, em 15 dias, nos termos do art. 921, § 5o do CPC. Após, conclusos. À Secretaria, para que adote as providências necessárias, bem como promova a baixa de eventual restrição lançada nos autos em nome do executado. Caso requerido, expeça-se a certidão de teor prevista no art. 517 do CPC, após a apresentação de planilha atualizada pelo credor. A descrição do valor do débito deve conter os elementos necessários para a atualização, dispensando novas expedições. Ressalto, desde já, que tendo sido realizada diligência via sistemas disponíveis ao juízo (BACENJUD, RENAJUD, INFOJUD e ERIDF), não serão admitidos pedidos de reiteração dessas providências sem que o credor demonstre a modificação da situação econômica do devedor (Resp. 1.284.587 - SP. Min. Massami Uyeda, DJe 29/02/12). Ainda, destaco que este Juízo não realiza pesquisa ao sistema ERIDF, uma vez que é diligência que pode ser empreendida pelo credor junto aos Cartórios Extrajudiciais, além de envolver o recolhimento de emolumentos. Por ora, ARQUIVE-SE provisoriamente. Irresignado, o exequente apresenta recurso de agravo de instrumento. Em razões recursais (Id 43136214), informa se tratar de ação de cobrança de alugueis e encargos de locação em fase de cumprimento de sentença em que o exequente requereu a pesquisa de bens penhoráveis em nome dos executados pelo sistema Sisbajud, com a repetição da pesquisa pelo prazo de 60 dias. Entretanto, a pesquisa foi realizada pelo período de apenas sete dias, o que, no entender do agravante, viola o art. 4o, do CPC, que prestigia a celeridade processual e a razoável duração do processo. Defende ser curto o período de sete dias. Assevera insuficiente para rastrear os possíveis ingressos de recursos nas contas da empresa ou das pessoas físicas executadas. Aduz que “considerando que um dos executados é uma empresa em atividade, e que a grande vantagem do sistema SISBAJUD é exatamente a possibilidade de repetições da pesquisa, ampliando sua eficiência na busca de ativos financeiros, a repetição deve ser dar em período não inferior a 30 (trinta) dias, para a garantia da efetividade do ato jurídico”. Colaciona julgados que entende favorável ao seu pleito. Alega ser necessária a antecipação da tutela recursal. Entende presentes a plausibilidade do direito e o risco da demora. Requer a concessão da medida liminar a fim de se determinar a imediata pesquisa de bens dos executados no sistema Sisbajud, durante o período de trinta dias. Ao final, requer: Diante do exposto, considerando que a decisão agravada, ao indeferir a pesquisa de bens dos executados, produziu entendimento contrário à jurisprudência deste egrégio TJDFT, violando os artigos 4o do CPC, requer-se pela reforma da decisão agravada, determinando-se a realização de pesquisa de ativos financeiros em nome dos executados pelo sistema SISBAJUD, com o monitoramento de transações bancárias e movimentações financeiras das contas da Executada, pelo período de 30 (trinta) dias consecutivos (na modalidade teimosinha), para a localização de ativos financeiros capazes de atender o cumprimento da sentença. Preparo recolhido (Ids 43136216 e 43136217). É o relato do necessário. Decido. Como se sabe, ao relator é autorizado atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte, a pretensão recursal logo após o recebimento do agravo, nos termos do art. 1.019, I, do CPC: Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação doart. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias: I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão (...). O parágrafo único do art. 995 do CPC preceitua que a “eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso”. No que se refere à concessão de tutela de urgência, a regra posta no caput do art. 300 do CPC estabelece: “será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”. Concretamente, considerando os fatos narrados pelo agravante e os elementos probatórios apresentados, não estão evidenciados os requisitos para o deferimento liminar da pesquisa de ativos no sistema SisbaJud – Sistema de Busca de Ativos do Poder Judiciário, notadamente pela implementação da nova funcionalidade intitulada “teimosinha”. Da detida análise dos autos de referência (0707479-20.2017.8.07.0007), verifica-se que, não tendo ocorrido o pagamento voluntário (Id 138364346 do processo de referência), o exequente requereu o regular prosseguimento do feito, com a realização de pesquisa nos sistemas BACENJUD, SISBACEN e RENAJUD, em busca de ativos financeiros em nome dos executados, tantos quantos bastem para a satisfação do débito, nos termos do artigo 835, I, do CPC, e todas as demais medidas expropriatórias previstas pelo CPC (Id 140141587 do processo de referência). Pontuo que referido requerimento se deu de maneira genérica, não tendo sido formulado, neste primeiro momento nos autos de origem, pedido de pesquisa no sistema BacenJud na modalidade teimosinha ou por prazo superior a 30 dias. Foram realizadas pesquisas na tentativa de encontrar bens em nome dos agravados, todas infrutíferas (Ids 143337892, 143337893, 143337894 e 143339347 dos autos de referência). Na sequência, o exequente, ora agravante, atualizou a planilha de débito e requereu nova pesquisa pelo sistema SisbaJud, “com o monitoramento de transações bancárias e movimentações financeiras das contas dos executados, pelo período de 60 (sessenta) dias (teimosinha), período em que o exequente diligenciará na busca de outros bens penhoráveis capazes de atender a execução” (Id 144277584 do processo de referência). Sobreveio a decisão agravada, indeferindo o pedido e suspendendo o processo (Id 146650102 do processo de referência). Aúltima pesquisa no sistema SisbaJud ocorreu recentemente há menos de 3 (três) meses (3/11/2022 – Id 143337894 do processo de referência) sem êxito, de sorte que não se mostra razoável empreender nova diligência no mesmo sistema, com a amplitude desejada pelo emprego da novel ferramenta, porque nenhum indicativo se evidencia de possibilidade de sucessoem lapso temporal tão exíguo. O art. 4o do CPC, como norma principiológica estruturadora do processo civil, preceituaterem as partes o direito de obter, em prazo razoável, a solução integral do mérito, incluída a atividade satisfativa. Esse preceito reflete o princípio contido no art. 5o, inc. LXXVIII da CF, segundo o qual a todos, no âmbito judicial e administrativo, são assegurados a razoável duração do processo e os meios que garantam a celeridade de sua tramitação. É certo tramitar o processo de execução no interesse da parte exequente, em conformidade com o art. 797, caput, do CPC, a quem será assegurada a efetividade do provimento judicial apto a viabilizar ulterior determinação de penhora, ato constritivo a recair preferencialmente sobre ativos financeiros, nos termos do art. 835, inc. I, do CPC, por meio de consulta a sistemas eletrônicos, notadamente o novel SisbaJud, em conformidade com a previsão do art. 854, caput, do mesmo Código. Nessa ordem de ideias, os sistemas informatizados de dados (SisbaJud, entre outros) foram criados como um meio a ser empregado para auxiliar o juízo a cooperar equidistantemente com as partes, para a satisfação do crédito postulado em execuções judiciais, atentando-se para o respeito ao processamento pelo meio menos oneroso. Esta e. 1a Turma Cível, inclusive, reconheceu outrora tal qualidade. Vejamos: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUCAO DE TITULO EXTRAJUDICIAL. CONSULTA. SISTEMAS JUDICIARIOS. BACENJUD. RENAJUD. PRINCIPIO DA COOPERACAO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISAO REFORMADA. 1. Sistemas tais como BACENJUD, RENAJUD, INFOSEG foram criados com o intuito de maior integracao das informacoes e agilidade nas demandas. Nao parece razoavel decisao que nega a consulta a tais sistemas. 2. No caso em analise, decorridos dez meses da ultima consulta realizada, fere o principio da cooperacao e da busca pela solucao mais celere da execucao, a negativa de consulta nos sistemas judiciarios. 3.Recurso conhecido e provido. Decisao reformada. (Acordao 950796, 2015.00.2.033043-9, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES 1a TURMA CIVEL, Data de Julgamento: 22/06/2016, Publicado no DJe: 01/07/2016. Pag.: 77-87) (grifos nossos). Tais sistemas mostram a situação atualizada ao tempo da consulta e, considerando a fluidez do patrimônio das pessoas, é possível deferir ou, mesmo, reiterar a consulta numa mesma execução, mas desde que atendidos critérios de razoabilidade e de proporcionalidade. Para o deferimento da pesquisa de bens ou de ativos financeiros do devedor, é, assim, necessário analisar caso a caso, considerando que o credor não tem o direito de eternizar a lide por meio de repetição de diligências infrutíferas, com a pretensão de evitar a contagem da prescrição intercorrente. A meu ver, o decurso de ínfimo lapso de tempo desde a última pesquisa de ativos no sistema SisbaJud (3/11/2022 – Id 143337894 do processo de referência) não justifica a renovação das pesquisas buscadas, mesmo que por meio da reiteração automática de ordens de bloqueio, a chamada “teimosinha”. Nenhuma evidência há de que ocorreu possível mudança na condição financeira dos executados em tão reduzido intervalo de tempo, muito menos há condições de se presumir que estejam a evitar, em determinados dias, movimentação ativos em contas bancárias com a finalidade de frustrar a execução. Destaco abaixo entendimento sufragado pela e. 1a Turma Cível no sentido de indeferir a renovação da pesquisa SisbaJud por meio de “teimosinha”, quando não transcorrido prazo razoável desde a última pesquisa realizada. Veja-se: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE EXECUÇÃO. PRINCÍPIOS DA COOPERAÇÃO E DA EFETIVIDADE DA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. SISTEMA SISBAJUD. RENOVAÇÃO DE CONSULTA. UTILIZAÇÃO DE FERRAMENTA CONHECIDA COMO "TEIMOSINHA" (REITERAÇÃO AUTOMÁTICA DE ORDENS DE BLOQUEIO). PRINCÍPIO DA COOPERAÇÃO PROCESSUAL. RAZOABILIDADE A SER AFERIDA EM CADA CASO CONCRETO. INTERVALO DE TEMPO ENTRE AS PESQUISAS. RENOVAÇÃO PREMATURA DO PEDIDO. IMPOSSIBILIDADE DE REITERAÇÃO DA PESQUISA. LIMITAÇÕES AO DIREITO DE SATISFAÇÃO DO CRÉDITO. DECISÃO MANTIDA. 1. Para efeito de satisfação de crédito exequendo, impõe-se a identificação de patrimônio penhorável do devedor apto a suportar o referido valor, de forma que, em atenção aos princípios da cooperação e da efetividade da prestação jurisdicional, foram criados os cadastros e sistemas eletrônicos, simplificando os procedimentos de localização e constrição de bens. 2. Foi disponibilizada no SISBAJUD a ferramenta denominada "teimosinha", descrita como a funcionalidade que permite que as ordens judiciais de bloqueio de valores de devedores sejam repetidas automaticamente pelo sistema até que se cumpra integralmente o valor da dívida para pagamento. 3. A renovação de pesquisa ao SISBAJUD, seja mediante uma única busca, seja por emissões repetitivas de ordens de bloqueio, deve atender o princípio da razoabilidade, a ser analisado caso a caso. 4. Não havendo o transcurso de prazo razoável entre a última consulta realizada e o pedido de renovação da diligência, fato apto a afastar a razoabilidade do pleito, fica obstado o prosseguimento das tentativas de busca pelo patrimônio em nome do devedor por meio da reiteração das pesquisas aos sistemas informatizados. 5. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 1365052, 07188956420218070000, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 18/8/2021, publicado no DJE: 2/9/2021) (grifos nossos) Constatada, portanto, a falta de razoabilidade na formulação de novo requerimento de pesquisa de ativos financeiros no sistema SisbaJud em tão curto espaço de tempo, notadamente quando se considera que o resultado obtido, nas últimas buscas efetivadas nesse sistema, não foi substancialmente satisfatório, é de se concluir pela ausência de probabilidade do direito alegado. Em relação ao segundo requisito, o risco de dano grave ou de difícil reparação, considero-o imbricado com a probabilidade do direito, de modo que, não demonstrada aquela, como visto acima, não há que se falar em perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Trago à colação julgados desta e. 1a Turma Cível que decidiram pelo indeferimento da tutela de urgência, quando não estiverem atendidos os requisitos cumulativos erigidos pelo art. 300, caput, do CPC para a concessão: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO COMINATÓRIA DE ABSTENSÃO DE USO DE MARCA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA. PRELIMINARES. JULGAMENTO EXTRA PETITA. NÃO OCORRÊNCIA. ART. 322, § 2o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. ILEGITIMIDADE ATIVA. NÃO CONFIGURAÇÃO. TEORIA DA ASSERÇÃO. MÉRITO. REQUISITOS PARA CONCESSÃO DA MEDIDA ANTECIPATÓRIA. AUSÊNCIA. DECISÃO REFORMADA. 1. Nos termos do art. 322, § 2o, do Código de Processo Civil, "a interpretação do pedido considerará o conjunto da postulação e observará o princípio da boa-fé", de modo que, claramente demonstrada a intenção da parte e verificando-se elementos que sustentam o pedido, não há que se falar em julgamento extra petita. 2. Consoante preconizado pela teoria daasserção, as condições da ação devem ser aferidas in status assertionis, ou seja, mediante um juízo valorativo apertado firmado nas alegações e nos elementos iniciais constantes dos autos. 3. Sendo insuficiente a demonstração da probabilidade do direito alegado (CPC, art. 300), não há que se falar em deferimento da tutela de urgência. 4. Agravo de Instrumento conhecido, preliminares rejeitadas, e, no mérito, provido. (Acórdão 1197110, 07084063620198070000, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 21/8/2019, publicado no DJE: 3/9/2019) (grifos nossos) PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE NÃO-FAZER. TUTELA PROVISÓRIA. COMINAÇÃO NEGATIVA DESTINADA A OBSTAR A SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. EXISTÊNCIA DE DÉBITOS. ALEGAÇÃO DE DISCREPÂNCIA NO CONSUMO MEDIDO. PLAUSIBILIDADE DO DIREITO. AUSÊNCIA. VEROSSIMILHANÇA DA ARGUMENTAÇÃO DESENVOLVIDA. CARÊNCIA. REQUISITOS CUMULATIVOS ERIGIDOS PELO ARTIGO 300 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL PARA O DEFERIMENTO DA TUTELA DE URGÊNCIA. INSUBSISTÊNCIA. RELAÇÃO DE CONSUMO. REVISÃO DE FATURAS DE CONSUMO DE ENERGIA. AUMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA PELA UNIDADE. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE DA AFERIÇÃO LEVADA A EFEITO PELA CONCESSIONÁRIA DE DISTRIBUIÇÃO. PRESERVAÇÃO ATÉ ELISÃO. RECURSO DESPROVIDO. 1. A antecipação de tutela formulada no ambiente da tutela provisória de urgência tem como pressupostos genéricos a ponderação da subsistência de prova inequívoca e a verossimilhança da argumentação alinhada de forma a ser aferido que são aptas a forrar e revestir de certeza o direito material invocado, resultando da aferição da inverossimilhança do aduzido a ausência da probabilidade indispensável à sua concessão e de perigo de dano irreparável, o indeferimento da prestação perseguida liminarmente (CPC, art.300). 2. Conquanto o fornecimento de energia elétrica encerre relação de consumo, as medições levadas a efeito pela concessionária de distribuição de energia elétrica revestem-se de presunção de legitimidade, não podendo ser ignoradas em sede antecipatória se não se divisa nenhum elemento apto a induzir à apreensão de que estão maculadas por equívocos, resultando em faturamentos desconformes com o consumo havido na unidade consumidora, notadamente quando as medições repugnadas se repetem há meses sem nenhuma providência efetiva do destinatário da prestação. 3. Sobejando intangíveis as medições levadas a efeito pela concessionária de distribuição de serviços de energia elétrica, pois sua desconstituição demanda prova suficiente a ensejar essa apreensão, devem ser prestigiadas, obstando que lhe seja imposta obrigação negativa de suspender as cobranças das faturas correlatas e o fomento dos serviços enquanto não infirmadas as medições levadas a efeito, com repercussão nos débitos apurados, pois carente de verossimilhança o aduzido pelo consumidor destinatário da prestação no sentido de que estaria sendo alcançado por cobranças sem lastro subjacente, deixando o direito invocado desguarnecido de probabilidade. 4.Agravos de instrumento e interno conhecidos e desprovidos. Unânime. (Acórdão 1186374, 07052763820198070000, Relator: TEÓFILO CAETANO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 10/7/2019, publicado no DJE: 30/7/2019) (grifos nossos) Verifico, destarte, em cognição não exauriente, própria deste momento processual, a ausência dos requisitos necessários à concessão da antecipação da tutela recursal. Registro que a matéria deverá ser apreciada com o devido aprofundamento, pelo colegiado, no julgamento definitivo do recurso, após a oitiva da parte agravada. À vista do acima exposto, INDEFIRO a antecipação dos efeitos da tutela recursal vindicada. Comunique-se ao Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Expeça-se ofício. Faculto à parte agravada oportunidade para responder ao recurso, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Publique-se. Intimem-se. Oportunamente, retornem conclusos. Brasília, 3 de fevereiro de 2023. Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora